Tribunal: TJBA
Processo: 8006728-11.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006728-11.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. FATORES SOCIOECONÔMICOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação previdenciária em que o Recorrente pleiteia a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. A sentença recorrida concedeu o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária e determinou a reabilitação profissional do segurado. O Recorrente argumenta a impossibilidade prática de reabilitação devido às suas condições pessoais e socioeconômicas.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a segurado com diagnóstico de incapacidade física parcial e permanente, mediante a análise conjunta de seus fatores socioeconômicos, pessoais e culturais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente do segurado para sua atividade habitual de auxiliar de produção, com o reconhecimento do nexo de concausalidade.
4. A análise da incapacidade não deve se restringir exclusivamente ao aspecto médico e biológico. O contexto socioeconômico do Recorrente, que possui 49 anos de idade, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a trabalhos estritamente braçais, inviabiliza sua reabilitação profissional e sua reinserção no mercado de trabalho.
5. A incapacidade parcial adquire contornos práticos de incapacidade total quando as condições pessoais do segurado impedem o exercício de qualquer atividade remunerada capaz de garantir a sua subsistência com dignidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida.

Tese de julgamento
: "1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. A incapacidade atestada como parcial e permanente por perícia médica caracteriza-se como total quando as condições vitais inviabilizarem a reabilitação e a reinserção da pessoa no mercado de trabalho."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 42 da Lei 8.213/1991. Artigo 479 do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
CELIO BORGES DA SILVA
em face da sentença proferida no

Juízo da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho de Teixeira de Freitas, nos autos da Ação Previdenciária com Pedido de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Benefício por Incapacidade Permanente Acidentária c/c Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela
, aforada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO
a
este
recurso de apelação, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social converta o auxílio por incapacidade temporária em
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
(código B92),
com da
ta de início do benefício fixada
na sentença
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA